Tribunal: TJSP
Processo: 2062565-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL
- Penhora sobre direitos da devedora sobre o imóvel dado em alienação fiduciária – Possibilidade – Ainda que a executada não seja a proprietária do bem, é possível a penhora de seus direitos sobre o imóvel – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada.

Recurso provido.